Tribunal: TJDFT
Processo: 0704218-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704218-38.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CAFE TRES CORACOES S.A, TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. APELADO: TRES CORACOES ALIMENTOS S.A., CAFE TRES CORACOES S.A, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Café Três Corações S.A. e Três Corações Alimentos S.A. contra ato praticado pelo Subsecretário da Receita Federal do Distrito Federal, concedeu parcialmente a segurança. A matéria tratada no presente recurso é objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Relator adotou o procedimento abreviado estipulado no art. 12 da Lei n. 9.868/1999 em razão da relevância da matéria constitucional suscitada e seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, com a estipulação de prazos menores para a prática dos atos processuais. O julgamento colegiado iniciou-se, oito (8) Ministros proferiram votos e encontra-se paralisado desde dezembro de 2022 em razão de pedido de destaque da Ministra Rosa Weber. É o relatório. Decido. As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade possuem efeito vinculante nos termos do art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. O art. 926 do Código de Processo Civil, ademais, impõe aos tribunais o dever uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Constato ser razoável o sobrestamento do presente processo para aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ainda que ausente determinação expressa nesse sentido, em obediência aos princípios da isonomia, economia processual e segurança jurídica. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 7.066, 7.070 e 7.078 (Tema de Repercussão Geral n. 1.093 do Supremo Tribunal Federal). Após, voltem conclusos. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator